Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE INGRESSOS PARA PARQUES TEMÁTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O PRAZO DE ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que apreciou pedidos referentes à intermediação de compra de ingressos em parques temáticos localizados em Orlando/EUA. O Juízo de origem acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir quanto ao pedido no 857315773, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito e, quanto ao pedido no 883737771, o feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato e condenar a parte requerida, ora recorrente, a restituir o valor de R$ 4.327,02.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a culpa exclusiva da parte recorrida, uma vez que os ingressos adquiridos não teriam sido enviados por opção da consumidora, tendo em vista que, de acordo com a política da empresa, o prazo para entrega não havia expirado. Acrescenta que o pedido de cancelamento foi feito após o transcurso do prazo de arrependimento. Alega ter fornecido as informações necessárias à recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75994599).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar o cabimento da rescisão do contrato firmado entre as partes em razão de alegado descumprimento por parte da empresa recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. Na origem, a requerente, ora recorrida, relata ter adquirido, no dia 26/1/2025, ingressos para dois parques da Universal Studios nos Estados Unidos, para uso no dia 20/3/2025 (ID 75994583). Afirma que, em nenhum momento, foi informada acerca da data do envio dos ingressos, de modo que, no dia 3/2/2025, tentou entrar em contato com a empresa recorrente, porém não foi atendida, embora a ligação tenha durado mais de 30 minutos (ID 75991806). No dia 9/2/2025, a empresa informou que os bilhetes seriam entregues no mesmo dia (ID 75991808), o que não aconteceu. Assim, dois dias depois, a consumidora requereu o cancelamento da compra (IDs 75994564 e 75994561).
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega que, de acordo com a sua política comercial, a entrega dos bilhetes poderia ser realizada até 30 dias antes da data de utilização dos ingressos (ID 75994581, pág. 12), o que indicaria a ausência de descumprimento do contrato. No entanto, não há demonstração de que tal política tenha sido repassada e esclarecida à consumidora quando a compra foi realizada. Além disso, ao ser acionada pela consumidora, a recorrente informou um prazo distinto, que não foi cumprido.
7. Nesse sentido, destaca-se que o recebimento de informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços fornecidos é direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Veja-se: TJDFT, Acórdão 2040036.
8. Não se trata, portanto, de hipótese de rescisão do contrato por arrependimento, mas sim de descumprimento contratual, devendo ser mantida a sentença que condenou a parte recorrente à devolução do valor pago pela consumidora, considerando a ocorrência de falha na prestação do serviço da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040036, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.9.2025.